Tribunal: TJMT
Processo: 1061948-37.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061948-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS MAGALHAES ARAUJO - CPF: 083.491.591-03 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061948-37.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1061948-37.2023.8.11.0001

Recorrente:

TAM Linhas Aéreas S/A.

Recorrido:
Vinicius Magalhaes Araújo

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL CUMULADA COM DANO MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – REVELIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO -
DANOS MATERIAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. O dano material deve ser comprovado de forma documental para análise da extensão e responsabilidade do fornecedor. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061948-37.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1061948-37.2023.8.11.0001

Recorrente:

TAM Linhas Aéreas S/A.

Recorrido:
Vinicius Magalhaes Araújo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
TAM Linhas Aéreas S/A.

Ação:
de Indenização por Dano Moral cumulada com Dano Material.

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 246510284)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial em razão de extravio de bagagem não ter sido solucionado pela recorrida, determinando o pagamento de ressarcimento material na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ao pagamento de indenização moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 246510292)
:
requer a reforma da sentença para a improcedência do pedido, ou a minoração da quantia fixada.

Contrarrazões
(Id. 246510297):

Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061948-37.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1061948-37.2023.8.11.0001

Recorrente:

TAM Linhas Aéreas S/A.

Recorrido:
Vinicius Magalhaes Araújo

VOTO

Colendos Pares,

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu passagens aéreas, partindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, a saída estava prevista para o dia 07/09/2023 e o retorno para 09/09/2023.

Alega que foi compelido a despachar a bagagem de mão, sob o fundamento de que a aeronave estava lotada e que não caberiam mais bagagens na aeronave. Esclarece que ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em 07/09/2023, não localizou sua bagagem e por isso, foi aberto um Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB).

Foi ainda apresentado print de conversas via WhatsApp, na qual a companhia aérea solicitou o comparecimento do autor no aeroporto de Guarulhos em 11/09/2023 para a retirada da bagagem localizada. Em razão do recorrido já estar na cidade de Cuiabá, cidade em que reside, não foi possível o comparecimento àquele aeroporto para a retirada, o que foi informado pelo recorrido e ignorado pela recorrente, que não entregou a bagagem até o momento.

Irresignada com a procedência do pedido de indenização moral, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Da análise dos autos verifica-se que a companhia aérea extrapolou o prazo de 7 (sete) dias, previsto na Resolução nº 400 da ANAC (artigo 32, § 2º, inciso I), vejamos:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.”

Em análise aos autos verifica-se que recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais falhas técnicas não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINARES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. ATRASO DE 7 (SETE) HORAS.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
. RESTITUIÇÃO NÃO
COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO
MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO
DANO

MATERIAL
. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- A chegada ao destino somente 7 (sete) horas após a data contratada, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando
dano
moral na modalidade “
in re ipsa
”. 3- Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos
danos
moral e
material
causados ao passageiro em decorrência de
extravio
definitivo de
bagagem
. 4- Na fixação do valor do
dano
moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1031186-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja empresa requer a redução, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

No que concerne aos danos materiais, esses devem ser limitados as despesas comprovadamente suportadas pela parte consumidora, que tenham relação direta com o evento narrado.

Cumpre esclarecer que não foram apresentadas comprovações dos valores dos objetos constantes da mala, nem mesmo do valor da bagagem extraviada, devendo ser o pedido de ressarcimento material julgado reformado para a improcedência.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
, e para afastar a condenação a título de danos materiais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024